Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0700532-63.2020.8.07.0000 Agravante: TIM Celular S/A Agravado: Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL TIM Celular S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento, determinou que a parte autora apresentasse nova planilha, observando os pontos destacados quanto o valor dos aluguéis e à prescrição. Na oportunidade, deferiu vista dos autos às partes, para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo em face dos valores depositados em Juízo. Verifico, contudo, que a agravante não cumpriu disposição constante no art. 1.017, inciso I, do CPC, deixando de instruir os autos com cópia da procuração outorgada a advogada do agravante que substabeleceu aos advogados que assinam eletronicamente o recurso - Dra. Ana Clara Araújo Maia OAB/RJ184.829. O referido artigo ostenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Com efeito, apesar do art. 1.1017, §5o do CPC estabelecer a que sendo eletrônicos os autos do processo, fica dispensado anexar peças obrigatórias, esclareço que não consta da relação de documentos nos autos de origem a procuração outorgada a advogada do agravante que substabeleceu - Dra. Ana Clara Araújo Maia OAB/RJ184.829 (ID 48230502 dos autos de origem). Logo, impõe-se desde logo, a intimação da recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a recorrente traga aos autos cópia da procuração outorgada a referida advogada. P.I. Carmelita Brasil Relatora